Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. SEGURO AUTOMÓVEL. VENDA CASADA. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE.
1. Havendo previsão no contrato, é lícito a cobrança de tarifa de registro do contrato e tarifa de avaliação de bem, desde que não seja excessiva e sendo o serviço efetivamente prestado,
2. A “calculadora do cidadão” não é ferramenta apropriada para perquirir abusividade contratual.
3. Não há venda casada se o seguro contratado pelas partes não era vinculado ao próprio contratado de financiamento.
4. Apelo da ré provido. Apelo do autor não provido.